Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E DESTREZA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de furto qualificado com a presença de duas qualificadoras, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime enquanto a outra seja valorada negativamente nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a fim de elevar a pena-base.
2. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
4. Apelação conhecida e não provida.